Tribunal: TJDFT
Processo: 0716830-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716830-30.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO JARDIM BOTÂNICO VI RECORRIDO: MARIA DA CONCEIÇÃO CHAGAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA REJEITADA. MÉRITO. FIXAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE A TAXA CONDOMINIAL INADIMPLIDA. PATAMAR EXCESSIVO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REDUÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível o acolhimento da preliminar de julgamento ultra petita, quando observado que a d. Magistrada de primeiro grau analisou a questão referente ao percentual de juros moratórios com base nos limites objetivos da lide. 2. Nos termos do artigo 1.336, § 1o, do Código Civil, a Convenção de Condomínio pode estipular a cobrança de taxa de juros moratórios em patamar superior a 1% (um por cento) ao mês na hipótese de inadimplência do condômino. 3. A estipulação de taxa de juros em percentual superior ao piso legal deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma a não configurar enriquecimento ilícito do Condomínio. 4. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 1.336, §1o, do Código Civil, ao manter os juros moratórios na porcentagem abaixo do convencionado pelos condôminos. Aduz que não pode haver limitação da taxa dos juros ao patamar de 1% ao mês, a partir da vigência do Código Civil de 2002, nos casos em que a convenção de condomínio expressamente prevê percentual maior. Acrescenta que os percentuais convencionados não ferem os princípios da proporcionalidade e da boa-fé objetiva, e não estão acima daqueles praticados usualmente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 1.336, §1o do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030